Tribunal: TJPA
Processo: 0800241-90.2024.8.14.0144
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800241-90.2024.8.14.0144

JUIZO RECORRENTE: MILENA APARECIDA CARDOSO OLIVEIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE QUATIPURU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 107/2006. REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. LC 173/2020. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. REVOGAÇÃO POSTERIOR DA LEI. INEXISTÊNCIA DE RETROATIVIDADE. ALEGAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS INSUFICIENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Quatipuru contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, confirmou sentença que reconheceu o direito da servidora Milena Aparecida Cardoso Oliveira à progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 107/2006, determinando seu reenquadramento no nível devido e o pagamento das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal.

2.

O Município sustenta ausência de requisitos para a progressão, necessidade de avaliação de desempenho, aplicação da LC 173/2020, ausência de previsão orçamentária e revogação posterior da lei municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a ausência de avaliação de desempenho inviabiliza a progressão funcional quando presentes os requisitos objetivos de tempo de serviço;
(ii) saber se a suspensão prevista no art. 8º da LC 173/2020 alcança o direito do servidor;
(iii) saber se a revogação posterior da Lei Municipal nº 107/2006 e as alegações orçamentárias afastam direito já adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A servidora ingressou no quadro efetivo em 2003, tendo cumprido o interstício temporal previsto na Lei Municipal nº 107/2006, fazendo jus à progressão funcional.
4. A omissão administrativa em realizar avaliação de desempenho não pode prejudicar o servidor, pois o direito previsto em lei não se subordina à inércia do ente público, ausente prova de insuficiência de desempenho.
5. A LC 173/2020 não incide, pois a servidora já havia cumprido o interstício temporal exigido antes do período suspensivo.
6. A revogação dos dispositivos pela Lei Municipal nº 275/2022 não tem efeito retroativo, não podendo suprimir direito adquirido.
7. Alegações de ausência de previsão orçamentária ou limitações da LRF não afastam obrigação legal reconhecida em juízo, devendo a Administração adotar medidas para efetivar o pagamento, observado o limite da prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

1. Omissão administrativa na realização de avaliação de desempenho não pode inviabilizar progressão funcional de servidor quando preenchidos os requisitos objetivos previstos em lei.

2. A suspensão de contagem de tempo prevista na LC 173/2020 não afeta direitos já adquiridos anteriormente à sua vigência.

3. Revogação posterior da lei de carreira não alcança situações jurídicas consolidadas, nem afastam direitos adquiridos.

4. Alegações de ausência de previsão orçamentária e de limites da LRF não afastam obrigação de efetivar progressão funcional reconhecida judicialmente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 37, caput e II; LC 173/2020, art. 8º; LC 101/2000 (LRF).
Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800147-79.2023.8.14.0144, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.05.2024; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800177-51.2022.8.14.0144, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 21.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Quatipurú
, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra Decisão Monocrática de ID n° 25099998, que confirmou a sentença em sede de remessa necessária, a qual julgou procedente o pedido da autora para condenar o Município a implementar a promoção da servidora
Milena Aparecida Cardoso Oliveira
, enquadrando-a no nível requerido e implementando o correspondente padrão remuneratório.

Na origem, a
autora
, servidora efetiva do Município desde 2003, ajuizou ação requerendo a concessão da progressão vertical prevista na Lei Municipal nº 107/2006. Alegou que, nos termos dos artigos 12 e 13 da referida norma, deveria ter sido promovida em razão do tempo de serviço prestado, alcançando o Nível VI da carreira, com acréscimo remuneratório de 50% sobre seus vencimentos.

O
juízo de origem
reconheceu o direito do requerente condenando o Município de Quatipuru a implementar a progressão funcional do autor, enquadrando-o no nível correspondente, bem como

ao pagamento das parcelas retroativas observada a prescrição quinquenal, corrigidas monetariamente pelo Índice de Preços a Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e acrescidas de juros moratórios

conforme a legislação vigente.

Ausente recurso voluntário, subiram os autos por força da remessa necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
de Segundo Grau opinou pela manutenção da sentença.

Em
Decisão Monocrática
proferida, a relatora que subscreve confirmou a sentença recorrida em sede de remessa necessária.

Face a essa Decisão, o
Município de Quatipurú
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno
alegando que não estariam presentes os requisitos legais para a progressão funcional, vez que a Lei Municipal nº 107/2006 exige avaliação de desempenho como requisito para a progressão vertical. Ressalta que o Judiciário não poderia “suprir” esse requisito em substituição à Administração, de modo que não caberia ao juiz reconhecer a progressão sem a prévia avaliação formal. Argumenta que, por força da Lei Complementar Federal nº 173/2020 (art. 8º), o período de 28/05/2020 a 31/12/2021 não poderia ser computado para fins de progressão funcional. Alega, ainda, que, com a revogação dos arts. 13 e 14 do plano de carreira (Lei 107/2006), a progressão funcional deixou de ter amparo legal. Sustenta que a sentença e a decisão monocrática não observaram os limites da LRF, bem como a ausência de previsão na LDO e LOA municipais. Aduziu que a concessão judicial da progressão gera impacto financeiro não previsto, violando o equilíbrio fiscal. Argumenta que o Judiciário não poderia interferir em atribuição administrativa, substituindo a avaliação de desempenho ou determinando a criação de despesa não autorizada em lei. Afirma que a decisão privilegiaria o interesse individual da servidora em detrimento do interesse público, especialmente diante da fragilidade orçamentária do Município.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno interposto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Insurge-se o Agravante contra a decisão monocrática que confirmou a sentença em sede de remessa necessária, em que visa o a reforma integral da decisão recorrida.

Pois bem, ante a análise dos autos e dos argumentos expendidos pelo Município de Quatipuru/PA, verifica-se que não merece guarida os aclaratórios, eis que restou demonstrado nos autos o direito da servidora à progressão funcional, a omissão administrativa/ausência de avaliação não pode ser utilizada para frustrar direito liquidamente demonstrado, a suspensão prevista na LC 173/2020 não afeta a contagem já preenchida no caso concreto e a revogação posterior da lei municipal não retira direito já constituído.

Sobre a progressão funcional, a Lei Municipal nº 107/2006 dispõe sobre o Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município de Quatipuru, e demonstra o modo que deve ser realizado o desenvolvimento da carreira, nos artigos 12, 13 e 14, in verbis:

"Art. 12. A promoção do servidor estável do Município é feita mediante:

(...)

II - a progressão vertical para um grau remuneratório superior àquele em que se encontra, pela mudança de nível, classe, decorrente da avaliação do seu desempenho e na mesma antiguidade. (grifo nosso)

(..)

Art. 13. O servidor titular do cargo efetivo terá direito à ascensão de um nível para o outro da mesma categoria que pertencer ao completar três anos de efetivo exercício de cargo público da Prefeitura Municipal de Quatipuru, assim discriminados:

I- De zero a três anos - Nível I;

II- De três anos e um dia a seis anos – Nível II;

III- De seis anos e um dia a nove anos - Nível II;

IV -De nove anos e um dia a doze anos - Nível IV;

V- De doze anos e um dia a quinze anos - Nível V;

VI - De quinze anos e um dia a dezoito anos - Nível VI;

VII – De dezoito anos e um dia a vinte e um anos - Nível

VII;

VIII - De vinte e um anos e um dia a vinte e quatro anos - Nível III;

IX - De vinte e quatro anos e um dia a vinte e sete anos - Nível IX; e

X- De vinte e sete anos e um dia a trinta anos - Nível X.

(...)

Art. 14. A cada nível de cargo efetivo alcançado, o servidor terá um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos.

Parágrafo Único: O efeito financeiro decorrente da progressão vertical do servidor, terá início a partir do primeiro dia do mês subsequente."

O art. 15, por sua vez, estabelece que
"o efeito financeiro decorrente da progressão vertical do servidor, terá início a partir do primeiro dia do mês subsequente"
.

Dessa forma, conforme prevê a legislação que trata da matéria, os servidores que cumprirem os requisitos legais, terão direito a ascensão na carreira, sendo-lhes devido também o acréscimo correspondente a sua progressão em seus vencimentos.

Verifica-se que a autora da ação comprovou sua condição de servidor público efetivo do Município de Quatipuru, conforme portaria de nomeação, e que cumpriu o período exigido na Lei Municipal nº 107/2006, fazendo jus, portanto, à progressão vertical prevista no referido Diploma Legal.

Consta nos autos, também, cópia do contracheque da autora da ação, onde é possível verificar que a mesma não teve a implementação da progressão funcional em seus vencimentos, restando configurada também a inércia/omissão ilegal da Administração Pública, o que prejudica a servidora, além de violar princípios constitucionais.

Assim, resta evidenciado pelos documentos juntados nos autos que a parte autora possui os elementos subjetivos para a implementação da progressão na carreira, conforme previsão do art. 13 da Lei Municipal nº 107/2006.

A Relatora apoiou-se em precedentes desta Corte que, em casos semelhantes, confirmaram o direito à progressão quando os requisitos objetivos (interstício, enquadramento legal) restaram demonstrados e quando a omissão administrativa impedia o exercício do direito. Esse arrazoado vem sendo mantido no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o que confere coerência e segurança jurídica à solução adotada.

Nesse sentido, seguem jurisprudências deste Egrégio tribunal de Justiça:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO.

PRELIMINAR REJEITADA. LEI MUNICIPAL N° 107/2006. REQUISITOS PREENCHIDOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Ana Maria de Lima em desfavor do Município de Quatipuru, julgou procedente a referida ação, condenando o Município requerido a implementar a promoção da autora da ação, enquadrando-a nos termos previstos no art. 13, da Lei Municipal nº 107/2006, bem como ao pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal;

II - A portaria de nomeação da autora da ação é um documento suficiente para fins de cálculo do sistema de progressão vertical previsto na Lei Municipal nº 107/2006. Preliminar de ausência de documentos rejeitada;

III – A documentação acostada ao processo comprovou que a autora da ação é de servidora pública efetiva do Município de Quatipuru e que cumpriu o período exigido na Lei Municipal nº 107/2006, fazendo jus, portanto, a progressão vertical prevista no referido Diploma Legal;

IV – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800147-79.2023.8.14.0144 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024 )

"REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CERTIDÕES QUE COMPROVAM O TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E SALÁRIOS DO QUADRO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
QUATIPURU
(LEI MUNICIPAL Nº 107/2006). OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE. 1 - A matéria devolvida a este órgão recursal envolve o pedido de ascensão de um nível para outro da mesma categoria que pertencem os servidores ao completar três anos de efetivo exercício de cargo público da Prefeitura Municipal de
Quatipuru
, consoante disposto no art. 13 da Lei Municipal 107/2006, que dispõe sobre a política de pessoal e institui o Plano de Carreiras, Cargos e Salários do quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de
Quatipuru
. Apesar do pedido e da legislação municipal utilizarem a expressão ascensão, trata-se de progressão funcional, uma vez que a ascensão propriamente dita, refere-se a meio de provimento derivado no qual o servidor que ingressa em uma carreira é alçado a outro cargo público, o que está banido de nosso ordenamento jurídico ante a necessidade de concurso público por força de previsão constitucional (art. 37, II da CF/88). 2-Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Certidões que comprovam o tempo de efetivo exercício do cargo. A condenação do Município requerido não foi ao reenquadramento automático da parte autora em novos patamares de progressão vertical, mas sim, na obrigação de implementar o sistema de ascensão (progressão) funcional previsto na Lei Municipal 107/2006. O fato de não ter havido as progressões decorre de omissão unicamente imputável ao Ente Municipal, sendo que a realização da progressão deveria ser efetivada por ocasião do transcurso do lapso temporal previsto na lei, sem a necessidade de requerimento do servidor, não podendo ser imputado ao servidor a responsabilidade pela omissão ilegal e abusiva da Administração Municipal, que não pode ser beneficiada por tal conduta e acarretar prejuízos aos servidores. Preliminar rejeitada. 3- Mérito. Os Apelados são servidores públicos aprovados em concurso público, consoante portarias de nomeações acostadas aos autos (Id 371030 – Pág. 27/35). O artigo 13 da Lei Municipal 107/2006 prevê que o servidor titular do cargo efetivo terá direito à progressão (ascensão nos termos da lei Municipal 107/2006) de um nível para outro da mesma categoria que pertencer ao completar três anos de efetivo exercício de cargo público da Prefeitura Municipal de
Quatipuru
. 4-É direito dos servidores que perfaçam os requisitos previstos na lei a sua progressão (ascensão nos termos da lei Municipal 107/2006) de um nível para outro da mesma categoria que pertencem os servidores a cada três anos de efetivo exercício de cargo público, sendo-lhes devidos o acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos, a teor dos dispositivos legais supracitados. 5-Havendo os impetrantes atendido ao lapso temporal previsto na mencionada lei, verifica-se que a Administração Municipal não pode se omitir e obstar o direito à devida progressão funcional, não se podendo admitir que o servidor seja prejudicado pela inércia da Administração em ultrapassar o prazo legal para realização do processo de progressão. 6-A alegada ausência de recursos financeiros, sob o argumento de que a Lei Municipal nº 107 de 2006 (art. 16), estabelece que a revisão do vencimento inicial dos cargos de cada carreira levará em conta as diretrizes estabelecidas pela prefeitura municipal e a capacidade financeira do município, não têm o condão de retirar direitos do servidor público, garantidos por força de lei em franco atendimento aos ditames constitucionais assegurados pela Carta Magna. Precedentes do STF e STJ. 7- Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos. À unanimidade.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800177-51.2022.8.14.0144– Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/12/2023)"

Desse modo, ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a decisão monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

DA NATUREZA DO DIREITO PLEITEADO E DA OMISSÃO ADMINISTRATIVA (AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO)

A Lei Municipal nº 107/2006 regulamenta o plano de carreira, prevendo progressão vertical condicionada a interstício e avaliação de desempenho (arts. 12, 13 e 20). Todavia, quando o interstício temporal exigido pela norma está comprovado (situação incontroversa nos autos, vez que a autora é servidora desde 2003 e o pedido destina-se ao enquadramento previsto), a inércia ou omissão do Poder Público em promover avaliações não pode, por si só, operar como instrumento de frustração do direito legalmente previsto. O Judiciário tem o dever de proteger direitos quando preenchidos os requisitos legais essenciais e quando a demora/omissão administrativa impede o exercício do direito.

A avaliação de desempenho, embora seja critério previsto na lei, não se presta, diante da omissão administrativa prolongada, para transformar o direito em mera faculdade administrativa ilimitada. Permitir que a Administração, por inércia, prive a servidora de direito líquido e certo importaria em esvaziamento do próprio comando legal. Neste sentido, a decisão monocrática acertadamente reconheceu que, comprovado o interstício e inexistindo prova idônea de desaprovação objetiva da servidora, a pretensão deve prosperar. As referências jurisprudenciais trazidas aos autos (decisões desta Corte em situações análogas) foram corretamente valoradas pela Relatora.

Assim, a ausência de procedimento formal de avaliação não autoriza, sem prova de insuficiência da servidora, a exclusão do direito que a lei concede.

DA APLICAÇÃO DA LC 173/2020 (SUSPENSÃO DA CONTAGEM) E DA CONTAGEM DO INTERSTÍCIO

O Município sustenta que o período de 28/05/2020 a 31/12/2021 (vigência do art. 8º da LC 173/2020) impede a contagem para efeitos de progressão, contudo, do exame dos autos, verifica-se que a servidora é ocupante desde 2003, de modo que o interstício exigido para a progressão reclamada já se encontrava preenchido muito antes do início do período suspensivo invocado pelo Município, ou seja, não há fundamento fático para admitir que a contagem do tempo exigido tenha sido afetada pela LC 173 no caso concreto.

Mesmo tratando-se, em regra, de norma excepcional que restringiu a concessão de vantagens durante sua vigência, a sua aplicação não pode retroagir de forma a frustrar situação jurídica consolidada anteriormente. Logo, a LC 173 não pode servir de obstáculo insuperável quando o direito se encontrava maduro antes do período suspensivo.

Portanto, a alegação do Município acerca da LC 173/2020 não elide o direito da autora nos presentes autos.

DA REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 107/2006 (LEI 275/2022) E SEUS EFEITOS

Argumenta o Município que a revogação dos arts. 13 e 14 da Lei 107/2006 pela Lei 275/2022 impede a concessão da progressão, no entanto, o princípio da proteção ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI, e princípios constitucionais correlatos, impedem que nova norma revogadora retire direitos já adquiridos ou já consolidados sob a égide da legislação anterior. Assim, se o direito à progressão estava constituído ou já preexistia condições objetivas suficientes para a sua concessão, a revogação posterior não pode retroagir para suprimir esse direito.

No caso vertente, a servidora reuniu os requisitos temporais antes da revogação legislativa, portanto, eventual norma nova não afeta o direito já maduro. Desse modo a decisão monocrática corretamente considerou esse aspecto ao confirmar a sentença de procedência.

DAS ALEGAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, DA LDO/LOA E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

O Município invoca a ausência de previsão nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e nas Leis Orçamentárias Anuais e argumentos relacionados à Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) para justificar a inexecução do pagamento. Contudo, a existência ou não de previsão orçamentária não constitui, por si só, fundamento idôneo para elidir o reconhecimento de uma obrigação de natureza jurídica já constituída e reconhecida em sentença transitada em julgado (ou que deva ser cumprida por ordem judicial). A tutela jurisdicional que reconhece um direito impõe ao ente público o dever de promover as medidas administrativas e orçamentárias para seu cumprimento, observados os limites constitucionais e legais, não podendo a administração, por mera insuficiência de dotação, esquivar-se do cumprimento do dever imposto por decisão judicial.

Quanto às consequências orçamentárias e ao princípio da razoabilidade invocados pelo Município, há espaço administrativo para medidas de planejamento do impacto financeiro (parcelamento, inclusão em previsão creditória, readequação orçamentária), mas tais medidas não autorizarão o Poder Judiciário a negar a efetivação de direito material comprovado. Ademais, a sentença e a decisão confirmatória consideraram limites processuais, por exemplo, observância da prescrição quinquenal, mitigando o impacto econômico ao delimitar o quantum devido temporalmente.

Portanto, as objeções orçamentárias não são capazes de infirmar o mérito do pedido da servidora, tampouco de justificar reforma da decisão que reconheceu o direito.

Portanto, observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas na decisão atacada, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2025